Tribunal: TJES
Processo: 0002482-83.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002482-83.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS LEANDRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIDÃO LIMITADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA
RES
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO. PRECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA JÁ CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de furto tentado, impondo pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa suscita preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado e, no mérito, pleiteia a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, subsidiariamente o restabelecimento de acordo de não persecução penal e, ainda, a concessão de
sursis
ou nova substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se é nula a certidão de trânsito em julgado lançada antes da intimação da defesa; estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância ao furto tentado de bens avaliados em valor superior a 10% do salário-mínimo; determinar se é possível o restabelecimento de acordo de não persecução penal revogado sem impugnação oportuna; e verificar a existência de interesse recursal quanto aos pedidos de sursis ou substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de trânsito em julgado impugnada se limita a registrar o trânsito apenas em relação ao Ministério Público, não produzindo efeitos jurídicos contra o réu ou sua defesa, inexistindo prejuízo ao direito de recorrer.

O prazo recursal somente se inicia após a intimação válida da defensora dativa, tendo a apelação sido interposta tempestivamente, o que afasta qualquer nulidade.

A autoria e a materialidade do crime de furto tentado restam comprovadas por prova documental e oral, inclusive pela confissão judicial do acusado.

O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

O valor da
res furtiva
, correspondente a aproximadamente 16% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, afasta a inexpressividade do dano e impede o reconhecimento da atipicidade material, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A decisão que revogou o acordo de não persecução penal, em razão do descumprimento injustificado das condições, não foi impugnada no momento oportuno, operando-se a preclusão. A alegação de erro administrativo carece de comprovação nos autos.

Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de
sursis
ou substituição da pena, pois a pena privativa de liberdade já foi substituída por restritiva de direitos, sendo incompatível a cumulação com a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 44, 77, III, e 155,
caput
; CF/1988, princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.020.470, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22.12.2025; STJ, HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STF, AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.10.2018; STJ, REsp 2.062.095/AL e REsp 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002482-83.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS LEANDRO

Advogado(s) do reclamante: PATRICIA DOS PASSOS LOUZADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Leandro
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, constante do
ID. 17054635
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções do artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, além de 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direitos.

Ao apresentar as razões recursais no
ID. 17054640
, a defesa suscita preliminarmente a nulidade da certidão de trânsito em julgado de ID. 17054639, sob o argumento de que o documento registrou o trânsito em 20/06/2025, data anterior à intimação regular da advogada dativa, ocorrida apenas em 11/09/2025 (ID. 17054638).

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Compulsando a certidão impugnada, verifica-se que a referida certidão consignou expressamente o trânsito em julgado apenas em relação ao
Ministério Público Estadual
, não fazendo qualquer menção ao réu ou à sua defesa técnica.

Dessa forma, a certificação não produziu qualquer efeito jurídico capaz de cercear o direito de defesa ou restringir o direito ao duplo grau de jurisdição.

O prazo recursal para o apelante somente passou a fluir após a intimação válida da defensora dativa em 11/09/2025, tendo sido a presente apelação protocolada tempestivamente em 16/09/2025.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade a ser sanada.

Ante o exposto,
rejeito a presente preliminar
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Leandro
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, constante do
ID. 17054635
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em síntese, o seguinte (
ID. 17054551
):

Revela o presente inquérito policial anexo que no dia 21 de agosto de 2023, por volta das 14h52min, no interior do “Supermercado Casagrande”, estabelecimento comercial situado na rua Bernardo Horta, nº269, bairro Guandu, nesta cidade, o Denunciado iniciou a conduta de subtrair para si coisa alheia móvel, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Auto Apreensão de fl.28 do ID 29967960, e Auto de Restituição e Entrega de fl. 29 do id. 29967960, boletim unificado de fls. 04-07 do id. 29967960, e imagens de ids. 30028000 e 30028473.

Depreende-se do procedimento administrativo que no dia dos fatos o Denunciado adentrou no estabelecimento comercial supracitado e se dirigiu até a seção de bebidas alcoólicas, oportunidade em que pegou duas garrafas de whisky e tentou evadir-se do comércio passando entre um dos caixas sem realizar o pagamento das bebidas, que totalizavam o valor de R$214,00 (duzentos e quatorze reais).

Ocorre que a ação delituosa foi flagrada pelos funcionários, uma vez que o Denunciado tentou evadir-se do estabelecimento atravessando local ocupado por diversas pessoas e monitorado por sistema de vídeo, o que permitiu que a equipe de segurança lograsse êxito em alcançá-lo. Procedida a abordagem, o Denunciado foi encontrado na posse da
res furtiva
e declarou aos vigilantes do supermercado que não pagaria pelas bebidas.

Diante dos fatos apontados e após o desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, ao proferir sentença, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante nas sanções do artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Ao apresentar as razões recursais no
ID. 17054640
, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a atipicidade material da conduta, almejando a aplicação do princípio da insignificância, dado o suposto valor irrisório da
res furtiva
. Subsidiariamente, pleiteia o restabelecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando erro administrativo no cumprimento das condições, bem como requer a concessão de
sursis
ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que a autoria e a materialidade do crime de furto tentado restaram incontroversas e devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, notadamente a confissão do acusado.

Nessa linha, a autoria delitiva restou demonstrada pelo depoimento do representante da vítima,
Willian Paula de Souza
, transcrito na r. sentença (
ID. 17054635
), que afirmou em juízo o seguinte:

[...]
eu me lembro vagamente da ocorrência, são muitas ocorrências iguais; na época eu era vigilante; ouvindo meu depoimento confirmo-o; me lembro do rapaz falando isso que era do Amarelo, era um rapaz moreno; ele foi detido após do caixa, após passar o caixa; a pessoa é indagada se vai pagar ainda, mesmo após ter passado do caixa
.

Igualmente, o próprio apelante
Matheus Leandro
, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, conforme consignado na sentença, ao dizer o seguinte: “
sim, eu furtei; eu estava alterado, consumi remédios controlados; entrei e furtei as garrafas; havia mais pessoas, mas lá fora, só eu entrei”
.

Comprovada a autoria do crime de furto, passo, pois, à análise das teses defensivas.

Nesse ponto, a defesa sustenta a atipicidade material da conduta, sob o argumento de que o valor dos bens subtraídos (duas garrafas de uísque avaliadas em R$ 214,00) seria insignificante, contudo, a tese não merece acolhimento.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade e da intervenção mínima.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância quando a lesão ao patrimônio é inexpressiva, excluindo-se a tipicidade material. Entretanto, para a incidência do benefício, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige a presença cumulativa de 4 (quatro) vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese em apreciação, os dados objetivos do caso afastam a alegação de irrelevância penal. Isso porque, a
res furtiva
consistiu em duas garrafas de uísque, avaliadas no total de
R$ 214,00
(duzentos e quatorze reais).

Considerando que, à época dos fatos (agosto de 2023), o salário-mínimo vigente era de R$ 1.320,00, constata-se que o valor dos bens subtraídos corresponde a aproximadamente
16,21%
do salário-mínimo.

Ou seja, o valor do bem subtraído supera o parâmetro de 10% do salário-mínimo, limite adotado de forma reiterada pela jurisprudência para a caracterização do dano como ínfimo e passível de aplicação da bagatela. A superação desse patamar objetivo demonstra que a lesão jurídica não é inexpressiva, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material.

Nesse sentido é o entendimento consolidado em nossa jurisprudência, conforme precedente aplicável ao caso:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RESTITUIÇÃO DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em que se pleiteava o trancamento de ação penal por atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. 2.
O paciente foi denunciado pela prática de furto de uma garrafa de bebida alcoólica avaliada em R$ 221,90 (garrafa de whisky), valor correspondente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
. O objeto foi integralmente restituído ao estabelecimento comercial. 3. O tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e o pedido liminar foi indeferido no Superior Tribunal de Justiça. O ministério público federal opinou pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de tentativa de furto de um bem avaliado em R$ 221,90, com restituição integral à vítima e ausência de prejuízo patrimonial efetivo, pode ser considerada juridicamente insignificante, afastando a tipicidade penal. III. Razões de decidir 5.
O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: Baixa ofensividade da conduta, ausência de perigo social, reduzida reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. 6. No caso concreto, o valor do bem subtraído, correspondente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época, afasta a irrelevância econômica da conduta
. 7. A restituição integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado pela terceira seção do Superior Tribunal de Justiça. 8. A especial reprovabilidade do comportamento, evidenciada pela tentativa de furto, impede a aplicação do princípio da insignificância. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância afasta a tipicidade penal apenas quando presentes cumulativamente os requisitos de baixa ofensividade, ausência de perigo social, reduzida reprovabilidade e lesão jurídica inexpressiva. 2. A restituição integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. 3. A especial reprovabilidade do comportamento, evidenciada por circunstâncias como o valor do bem subtraído, pode afastar a aplicação do princípio da insignificância. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CR/1988, princípios da fragmentariedade e intervenção mínima. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião reis Junior, terceira seção, julgado em 10.06.2020; STF, AGRG no HC 180.365, Rel. Min. Rosa weber, primeira turma, julgado em 27.03.2020; STF, AGRG no HC 147.210, Rel. Min. Edson fachin, segunda turma, julgado em 30.10.2018; STJ, RESP 2.062.095/al e RESP 2.062.375/al, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, dje 30.10.2023. (STJ; AgRg-HC 1.020.470; Proc. 2025/0265503-8; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/12/2025).

Portanto, diante do valor da
res,
que ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época, não há que se falar em mínima ofensividade ou inexpressividade da lesão jurídica, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório
pautado na atipicidade material da conduta.

Prosseguindo, quanto ao pedido subsidiário de
restabelecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, a defesa alega a ocorrência de erro administrativo que teria impedido o cumprimento das condições pactuadas, todavia, a análise dos autos revela que a matéria encontra-se fulminada pela
preclusão
.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o ANPP foi revogado pela decisão acostada no
ID. 17054550
, proferida em 11/11/2024, em razão do descumprimento injustificado das condições impostas, notadamente a prestação de serviços à comunidade. Nessa senda, o réu, devidamente assistido por defesa técnica, não impugnou a referida decisão no momento oportuno.

Posteriormente, ao ser citado e apresentar sua Resposta à Acusação (
ID. 17054560
), a defesa permaneceu inerte quanto a qualquer alegação de nulidade ou erro administrativo referente à revogação do acordo, deixando de suscitar a questão na primeira oportunidade que teve para falar nos autos.

Do mesmo modo, nas Alegações Finais orais registradas na ata de audiência de
ID. 17054634
, a defesa se limitou a pleitear a absolvição pela insignificância e o reconhecimento da confissão, silenciando novamente sobre o restabelecimento do ANPP.

Assim sendo, a inércia da defesa em impugnar a decisão de revogação do benefício no momento processual adequado gera a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em sede de apelação criminal.

Não se pode admitir que a parte, após manter-se silente durante toda a instrução processual subsequente à revogação, venha a suscitar suposta irregularidade apenas após a prolação de sentença condenatória desfavorável.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação documental do alegado erro administrativo, baseando-se a defesa apenas em alegações desprovidas de lastro probatório, o que reforça a correção da decisão que revogou o benefício e determinou o prosseguimento da ação penal.

Por fim, no que tange aos pedidos de aplicação de
sursis
ou substituição da pena privativa de liberdade, verifico que falta interesse recursal à defesa nesse ponto, uma vez que a r. sentença já concedeu o benefício almejado.

Assim, o magistrado
a quo
, na terceira fase da dosimetria, substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, sendo tal instituto incompatível com a benesse da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso III, do mesmo diploma legal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 12 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)